Tribunal: TJSP
Processo: 2086102-30.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação indenizatória – Rateio de honorários periciais - Insurgência contra acórdão que não conheceu do agravo interposto pela requerida – Decisão que reconhece o não enquadramento da matéria no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Alegação da embargante de que a realização da perícia ocorreu ainda sob vigência do antigo CPC/73, pelo que obrigá-la a custear, ainda que em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação indenizatória – Rateio de honorários periciais - Insurgência contra acórdão que não conheceu do agravo interposto pela requerida – Decisão que reconhece o não enquadramento da matéria no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Alegação da embargante de que a realização da perícia ocorreu ainda sob vigência do antigo CPC/73, pelo que obrigá-la a custear, ainda que em parte, os honorários periciais significaria inversão do ônus da prova – Omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência – Acórdão que decide de forma clara sobre todas as questões suscitadas – Caráter infringente do recurso – Prequestionamento – Desnecessidade – Aplicação de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2086102-30.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é embargante
ITAICI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, é embargado ALFA TREND
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E FABIO TABOSA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086102-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2086102-30.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Itaici Serviços Empresariais Ltda
Embargado: Alfa Trend Indústria e Comércio Ltda
Comarca: Indaiatuba
Voto no 2401
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação indenizatória –
Rateio de honorários periciais - Insurgência contra acórdão que
não conheceu do agravo interposto pela requerida – Decisão
que reconhece o não enquadramento da matéria no rol taxativo
do art. 1.015 do CPC - Alegação da embargante de que a
realização da perícia ocorreu ainda sob vigência do antigo
CPC/73, pelo que obrigá-la a custear, ainda que em parte, os
honorários periciais significaria inversão do ônus da prova –
Omissão, contradição, obscuridade ou erro material –
Inexistência – Acórdão que decide de forma clara sobre todas
as questões suscitadas – Caráter infringente do recurso –
Prequestionamento
–
Desnecessidade
–
Aplicação
de
precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça – Embargos rejeitados.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto contra
acórdão (fls. 69/73) que, nos autos de ação de ação indenizatória, não conheceu do
agravo de instrumento do apelo da requerida, considerando que não houvera
redistribuição do ônus da prova e, portanto, o não enquadramento do recurso no rol
previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
A embargante sustenta que não deveria ser obrigada ao rateio
dos valores relativos aos honorários periciais, uma vez que a determinação de sua
realização ocorreu sobre a égide do Código de Processo Civil de 1973, além de pugnar
pelo prequestionamento explícito de dispositivos legais.
A embargada se manifestou às fls. 15/17.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086102-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
2. Os embargos não merecem acolhida, posto que apresentam
caráter essencialmente infringente e prequestionatório.
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o que sustenta o
embargante, o respeitável acórdão ao qual se opõe não padece de qualquer dos vícios
mencionados.
Com efeito, a decisão combatida analisou as questões
suscitadas pela embargante explicitando, com relação a alegação de que teria havido
redistribuição do ônus da prova, que “(...) O pagamento de honorários periciais
importa em ônus de custeio, sendo certo que o rateio da prova tem regramento próprio
previsto no Diploma Processual Civil.” (fls. 71).
Assim, percebe-se que a embargante pretende a rediscussão das
questões controvertidas, o que demonstra que o recurso reveste-se de caráter
nitidamente infringente, o que se mostra inadmissível, neste passo, pois a providência
de caráter infringente não está determinada no artigo 1.022, do Estatuto Processual Civil
em vigor, de maneira que os embargos de declaração não constituem meio apto para se
obter reforma do julgado, mas sim sua integração.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já
decidiu:
“Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem,
na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086102-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
(EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Com relação às incursões feitas pela parte embargante para fins
de prequestionamento, vale ressaltar que os embargos de declaração voltados a este fim
também devem observar os lindes traçados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Diversos julgados do Colendo Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça têm dispensado o prequestionamento explícito, desde que a questão
jurídica tenha sido examinada pelo tribunal local (AI 551597 AgRterceiro/RS, Segunda
Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 6.12.2011; RE 585028 AgR/SP, Primeira
Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 3.5.2011; EREsp 134.208/SP, Corte
Especial, Rel. Min. Edson Vidigal, j. 7.11.2001; REsp 130031/SP, Segunda Turma,
Min. Adhemar Maciel, DJ em 29.9.97). No caso à vista da prova dos autos, concluiu-se
pela incidência das normas infraconstitucionais do novo Código de Processo Civil
porque a decisão agravada foi proferida em 2019, não se aplicando as normas do
Código de processo Civil de 1973 mencionadas pelo embargante, cuja incidência foi
excluída pelo julgado, inalterada a r. Decisão de primeiro grau..
Tem-se, além disso, que:
“É desnecessária a manifestação explícita da Corte de origem acerca das
normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a satisfação do
prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria impugnada no
apelo excepcional'
(AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ de
6/2/2006)” (STJ, EDcl no Resp no 1.351.784/SP, 4a Turma, Relator
Ministro Raul Araújo, 19.2.2013)
Não havendo, pois, na decisão embargada a incidência de
qualquer dos pressupostos específicos dos embargos de declaração elencados no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, mas mero inconformismo por parte do embargante,
incabível a via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é de rigor.
3. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2086102-30.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
opostos por Itaici Serviços Empresariais Ltda.
FRANCISCO SHINTATE
Relator